Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721897-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SUENIA DE MEDEIROS GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA SUENIA DE MEDEIROS GOMES (demandante) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, ajuizado contra o Distrito Federal, processo no 0700423-24.2022.8.07.0018, na qual assim decidiu (ID 127257957 dos autos de origem): “Vistos etc. Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, uma vez que não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A determinação de ID 122349387, expressamente consignou que após a preclusão daquela decisão deverão ser expedidos os requisitórios. Desta feita, deverá ser aguardado o julgamento do referido recurso. No caso, há infringência da decisão merecendo a irresignação recurso próprio e adequado, modo pelo qual, rejeito os Aclaratórios. Intimem-se.” Diz ter ajuizado o cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Afirma que “após diversas idas e vindas, o juízo a quo determinou a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do AGI 0708759- 71.2022.8.07.0000. Contudo, os credores opuseram embargos de declaração para que fosse sanada omissão quanto ao pagamento das parcelas incontroversas, o que, contudo, restou indeferido”. É contra esta decisão que recorre. Defende a tese de que, em relação a parcela incontroversa, não há que se esperar pelo julgamento do recurso. Assevera que se trata de verba de natureza alimentar. Ao final requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ativo, para se determinar o prosseguimento da ação independente do julgamento do mérito do AGI 0708759- 71.2022.8.07.0000. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento de preparo acostado ao ID 36921257. É o relato do necessário. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, denota-se que, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, não resta demonstrada a urgência que imponha o deferimento da liminar. Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, cujo pagamento ocorre por precatório ou RPV, modalidades que não se concretizam de imediato, de modo que se pode perfeitamente aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, que possui rito célere, não acarretando prejuízo às partes. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator